Tribunal: STF
Processo: ARE 1460414
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “O cálculo do valor salário/hora, estando ausente a comprovação de possíveis compensações de horas extras e escalas de plantão, deve ser obtido através do divisor 200 na jornada de trabalho de 40 horas semanais. A base de cálculo do valor da hora trabalhada, conforme dispõe o art. 37, XIV, da CR/88, deve ser efetuada de acordo com o vencimento básico.” (e-doc. 36).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 57).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violado o art. 7º, incs. IX e XVI, da Constituição da República. Sustentam que as horas extras e o adicional noturno devem ser calculados sobre a remuneração e não apenas sobre o vencimento básico do servidor (e-doc. 69).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A Constituição da República, ao estabelecer o direito dos trabalhadores ao recebimento de horas extras e adicional noturno, não dispôs sobre a forma de cálculo dos referidos benefícios. Apenas estabeleceu a necessidade de serem pagos em valores mais elevados do que aqueles relativos à hora normal e à hora diurna, respectivamente, tendo em vista o desgaste para a saúde do prestador de serviços. Em consequência, do decidido pelo Colegiado de origem não se chega à existência de violação frontal ao disposto no art. 7º, incs. IX e XVI, da Carta da República. A contrariedade, se existisse, seria reflexa, a depender da análise da legislação local de regência e do quadro fático probatório dos autos, o que é inviável em sede extraordinária.



    5. Ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido da inexistência de repercussão geral da questão relativa à definição da base de cálculo das horas extras e de adicional noturno prestadas por servidor estadual, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Confiram-se, entre inúmeros outros, os precedentes abaixo transcritos:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL . INCLUSÃO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. LEIS COMPLEMENTARES 499/2010 E 598/2020 DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE . QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA . 1. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 563.408/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão do Órgão de origem (Leis Complementares Municipais 499/2010 e 598/2020), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 280/STF. 3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 4. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da inclusão do Adicional de Risco de Vida na base de cálculo das horas extras de guarda municipal.”



    (RE nº 1.395.342-RG/SP, Tema RG nº 1.257, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/06/2023, p. 27/06/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO . HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n º 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.438.849-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA HORA EXTRA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada , a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.394.399-ED-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 17/12/2022, p. 10/01/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.386.258-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 05/09/2022).



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. LEIS 266/2004 E 6.843/1986 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 728.428-RG/SC, Tema RG nº 654, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 09/05/2013, p. 27/05/2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Militar. Horas extras. Base de cálculo. Discussão. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 728.428/SC-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu que não possui repercussão geral a questão relativa à definição da base de cálculo das horas extras prestadas por servidor policial estadual, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 866.847-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/04/2015, p. 08/06/2015).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator